Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a concessão da liberdade provisória, independentemente do pagamento de fiança.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, mormente considerando a alegada falta de recurso para o pagamento da fiança arbitrada.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada a incapacidade financeira do paciente para pagar a fiança estipulada, pode-se dispensá-la ou reduzi-la para quantia mais razoável e proporcional à situação econômica do interessado.
3. Restando evidenciado que o paciente não possui meios de arcar com a fiança estipulada, bem como que somente se encontrava encarcerado em razão da falta de capacidade financeira, possível a dispensa total do encargo, sendo suficientes as medidas cautelares fixadas pelo juízo de origem.
IV – DISPOSITIVO
4. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 196.750/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022; TJDFT, Acórdão 2074286, 0747073-81.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/12/2025.